Tribunal: TJMT
Processo: 1040195-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040195-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), LIDIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 580.612.741-91 (EMBARGANTE), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil, do consumidor e processual civil. Embargos de declaração opostos nos autos de agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de tutela de urgência. Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Inovação recursal. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Prequestionamento implícito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por
Lidia
Maria de Oliveira contra acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Banco
Inbursa
S.A.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à alegada nulidade do contrato por inobservância da formalidade prevista no art. 595 do CC; (
ii
) saber se há contradição na fundamentação que afastou o
periculum in mora
em razão da demora no ajuizamento da demanda, apesar da alegada natureza continuada dos descontos; e (
iii
) saber se houve omissão quanto ao dever de informação e à distribuição do ônus da prova na relação de consumo, bem como se é cabível integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já apreciados.

4. A alegação de omissão quanto ao art. 595 do CC não procede, porque a tese referente à exigência de assinatura a rogo com testemunhas não foi deduzida nas razões do agravo de instrumento, tendo sido suscitada apenas nos embargos de declaração, o que caracteriza inovação recursal.

5. Não há contradição interna no acórdão embargado, pois a conclusão pela ausência de urgência decorreu, de modo coerente, da constatação de que os descontos tiveram início meses antes do ajuizamento da ação, sendo a insurgência da parte mero inconformismo com a valoração jurídica adotada.

6. Também não se verifica omissão quanto ao ônus da prova e ao dever de informação, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a ausência de interesse recursal em relação ao pedido de inversão do ônus probatório, por ter a decisão de primeiro grau apenas diferido a análise da matéria para a fase de saneamento.

7. O prequestionamento não exige manifestação analítica sobre todos os dispositivos indicados pela parte, bastando que a controvérsia tenha sido apreciada de forma fundamentada, ainda que sem referência expressa a cada preceito invocado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão sanável por embargos de declaração quando a matéria invocada pela parte não foi deduzida no recurso originário, por configurar inovação recursal. 2. A divergência da parte quanto à valoração do
periculum in mora
não caracteriza contradição interna do julgado. 3. Inexiste omissão quando o acórdão aprecia expressamente a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. 4. O prequestionamento considera-se viabilizado quando a matéria controvertida é enfrentada de forma clara e fundamentada, ainda que sem menção pormenorizada a todos os dispositivos legais invocados.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
141, 492, 1.022 e 1.023; CC, art. 171, II, e art. 595; CDC,
arts
.
6o, III e VIII, 39, IV, 51, 54-C e 54-D; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no AI no 1011817-60.2020.8.11.0002, Rel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026,
publ
. 15.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LIDIA MARIA DE OLIVEIRA
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pela embargante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo o indeferimento da tutela de

urgência para suspensão dos descontos relativos ao contrato de Cartão de Crédito Consignado no 202504-290853604012, firmado com o
BANCO INBURSA S.A.

A embargante, nas razões protocolizadas em 10/03/2026
(ID
351965860
)
, com fulcro no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, aponta três vícios no acórdão:
(i) omissão
quanto à formalidade
ad
solennitatem
prevista no art. 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo com duas testemunhas ou escritura pública para contratos firmados por pessoas semianalfabetas;
(
ii
) contradição
entre a negação da tutela de urgência por intempérie de sete meses e a natureza de trato sucessivo do dano decorrente do Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), cujo caráter contínuo tornaria a urgência permanentemente atual; e
(
iii
) omissão
quanto à aplicação do dever de informação do art. 6o, III, do CDC, sustentando que ao não conhecer do pedido de inversão do ônus da prova, o Tribunal teria imposto à embargante o ônus de provar fato negativo, caracterizando “prova diabólica”. Requer o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes e, subsidiariamente, o prequestionamento dos
arts
. 595 do CC; 6o, III, IV e VIII, e 39, IV, do CDC; e 1o, III, da CF.

O Banco
Inbursa
S.A., em resposta protocolizada em 16/03/2026, requereu o não acolhimento dos embargos, sustentando que a embargante não apontou, de forma concreta, qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, limitando-se a pretender a modificação do decidido, o que é inviável pela via declaratória.

É o relatório.

Incluam-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que os presentes embargos de declaração, cujas razões foram protocolizadas em 10/03/2026, foram opostos dentro do prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, considerando que o acórdão foi publicado em 10/03/2026. Ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais.

A matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juízo devia se pronunciar ou corrigir erro material. Não se admite, portanto, que a via declaratória sirva de sucedâneo recursal para rediscutir o mérito de questões já apreciadas e decididas.

Voltando-se ao caso em
apreciação
, observa-se que a embargante não demonstrou a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Analisando cada ponto:

I – Da alegada omissão quanto ao art. 595 do Código Civil.

A embargante sustém que o acórdão teria deixado de apreciar a exigência de assinatura a rogo com duas testemunhas para contratos firmados por semianalfabetos, cujo descumprimento acarretaria nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 595 do Código Civil.

A tese não prospera. A função dos embargos de declaração é integrar ou esclarecer o que foi decidido, não introduzir matéria nova que a parte deixou de deduzir no recurso principal. Compulsando as razões do agravo de instrumento, verifica-se que a agravante não invocou, em momento algum, o art. 595 do Código Civil. As razões recursais
amparam-se
exclusivamente no vício de consentimento (art. 171, II, do CC), nos deveres de informação (
arts
. 54-C e 54-D do CDC) e nas cláusulas abusivas (art. 51 do CDC). A tese da formalidade
ad
solennitatem
foi introduzida pela primeira vez nos presentes embargos, configurando inovação recursal, o que é inadmissível
.

Com efeito, o Tribunal não poderia se pronunciar espontaneamente sobre questão não submetida ao seu exame pelos próprios recorrentes, sob pena de violação ao princípio dispositivo e aos limites objetivos do recurso (
arts
. 141 e 492 do CPC).

Não há omissão quando o órgão julgador deixa de apreciar matéria que não lhe foi postulada. A omissão
sanavável
pelos embargos é aquela
recaente
sobre ponto ou questão efetivamente deduzidos no recurso e sobre os quais o acórdão silenciou. Esse não é o caso. O caminho processual adequado para o desenvolvimento da tese do art. 595 do CC é a ação principal em curso na 2a Vara Cível de Rondonópolis, onde a matéria poderá ser amplamente debatida após dilação probatória adequada.

II – Da alegada contradição quanto ao
periculum in mora
e a natureza alimentar do benefício.

A embargante sustenta que seria contraditório negar a tutela de urgência em razão da demora de sete meses no ajuizamento, uma vez que o dano decorrente do RMC é contínuo e renovado mensalmente.

Igualmente, não assiste razão à embargante. A contradição, para fins do art. 1.022, I, do CPC, pressupõe uma antinomia interna entre as premissas e a conclusão do próprio julgado – e não a discordância da parte com o raciocínio jurídico adotado. No acórdão embargado, o raciocínio é internamente coerente: partiu da constatação objetiva de que os descontos tiveram início em abril de 2025 e a ação foi proposta apenas em novembro de 2025, concluindo que a passividade prolongada de sete meses é
objetivamente incompatível com a alegação de urgência. Não há qualquer antinomia lógica nessa fundamentação.

O que a embargante qualifica de contradição é, em realidade, divergência de entendimento jurídico quanto à relevância da natureza contínua do dano para fins de aferimento do
periculum in mora
. Essa discussão é de mérito e não se resolve pela via dos embargos declaratórios, cuja função é integrar, e não reformar, a decisão embargada. Se a embargante deseja submeter a tese do dano renovado a reapreciação, a via adequada é o Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça.

III – Da alegada omissão quanto ao ônus da prova e ao dever de informação.

A embargante sustém que, ao não conhecer do pedido de inversão do ônus da prova, o Tribunal teria omitido pronunciamento sobre o dever de informação do art. 6o, III, do CDC e imposto à embargante “prova diabólica”.

Também não há omissão a sanar. O acórdão embargado pronunciou-se expressamente sobre o tema: não conheceu do pedido de inversão do ônus da prova por ausência de interesse recursal, fundamentando que a decisão de primeiro grau não indeferiu a inversão, mas apenas diferiu sua análise para a fase de saneamento, sendo, portanto, desprovida de carga decisória. Houve
pronunciamento
claro e fundamentado. O fato de a embargante discordar do fundamento adotado não transforma o pronunciamento expresso em omissão.

IV – Do prequestionamento.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento dos
arts
. 595 do CC; 6o, III, IV e VIII, e 39, IV, do CDC; e 1o, III, da CF, igualmente não há que se falar em acolhimento dos embargos para essa finalidade.

É assente na jurisprudência desta Corte que, para fins de prequestionamento, não se exige manifestação pormenorizada sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido apreciada de forma clara e fundamentada. Nesse sentido:

“Para fins de prequestionamento, não se exige manifestação pormenorizada sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido apreciada de forma clara e fundamentada. Embargos de declaração rejeitados.”
(TJMT, ED no AI n. 1011817-60.2020.8.11.0002, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2026, publicado no DJE 15/03/2026)

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma ampla e fundamentada as questões ligadas à vulnerabilidade do consumidor, ao vício de consentimento, à abusividade do RMC, ao
periculum in mora
e ao interesse recursal para a inversão do ônus da prova. Os dispositivos do CDC invocados pela embargante –
arts
. 6o, III e VIII, e 39, IV – e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) foram todos apreciados, ainda que de forma implícita, na análise da relação de consumo, da hipossuficiência da agravante e dos deveres de informação inerentes ao fornecedor. O prequestionamento, portanto, já se encontra viabilizado pela própria fundamentação do acórdão, sendo desnecessária qualquer integração por esta via.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração interpostos por
LIDIA MARIA DE OLIVEIRA
, todavia,
nego-lhes provimento
, porquanto não verificados os vícios de omissão, contradição ou obscuridade apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026